Tribunal: TJES
Processo: 5019479-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019479-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SEGURADORA SUB-ROGADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão interlocutória que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento proposta por Tokio Marine Seguradora S.A., determinou a inversão do ônus da prova em favor da autora. A agravante sustenta a inaplicabilidade do inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor à seguradora sub-rogada, por ausência de hipossuficiência e de verossimilhança das alegações, bem como a impossibilidade de extensão de prerrogativas processuais consumeristas à sub-rogação decorrente de indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível aplicar à seguradora, que ajuíza ação regressiva após o pagamento de indenização securitária, a prerrogativa processual de inversão do ônus da prova prevista no inc. VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sub-rogação decorrente do pagamento da indenização securitária transfere à seguradora os direitos e ações do segurado apenas na esfera do direito material, nos termos do art. 786 do Código Civil, não se estendendo às prerrogativas processuais fundadas na condição pessoal de consumidor.

A inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC configura prerrogativa processual de natureza excepcional, vinculada à vulnerabilidade do consumidor, sendo inaplicável à seguradora sub-rogada em ação regressiva.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.282 (REsp 2.092.308/SP), fixou a tese de que o pagamento de indenização securitária não confere à seguradora a sub-rogação em prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova.

A seguradora autora da ação regressiva, por se tratar de empresa de grande porte, com capacidade técnica e acesso privilegiado aos elementos probatórios, não preenche os requisitos legais para redistribuição do ônus da prova, conforme o
§1º
art. 373 do CPC.

Imputar à concessionária o dever de demonstrar fato negativo, sem acesso direto ao bem danificado ou a outros meios de prova, implica exigir prova diabólica, o que contraria os princípios da razoabilidade e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sub-rogação decorrente do pagamento de indenização securitária transfere à seguradora apenas os direitos materiais do segurado, não incluindo prerrogativas processuais fundadas na condição de consumidor.

A inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC é prerrogativa personalíssima do consumidor, sendo inaplicável à seguradora sub-rogada em ação regressiva.

A redistribuição do ônus da prova somente é admissível, nos termos do
§1º
art. 373 do CPC, quando comprovada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo, ou a maior aptidão da parte adversa para produzi-lo, o que não se verifica no caso da seguradora autora da ação regressiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 379 e 786; CPC, art. 373, §1º; CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.2.2025, DJEN 25.2.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve agravo de instrumento interposto pela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação regressiva de ressarcimento ajuizada por
Tokio Marine Seguradora S.A.
, na qual se discutem danos materiais alegadamente decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica.

A decisão agravada determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora com fundamento implícito na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a agravante sustenta a inexistência de relação de consumo direta, a ausência de hipossuficiência da seguradora e a impossibilidade de aplicação de prerrogativas processuais típicas do consumidor à seguradora sub-rogada.

Nesse cenário, a controvérsia posta nos autos diz respeito à possibilidade de extensão das prerrogativas processuais do consumidor à seguradora que propõe ação regressiva após o pagamento de indenização securitária.

Superada a análise de admissibilidade, importa examinar os fundamentos jurídicos que sustentam a tese defendida pela recorrente à luz do precedente qualificado proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 2.092.308/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1282).

Naquela oportunidade, firmou-se a tese de que o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva e à possibilidade de inversão do ônus da prova com fundamento no CDC, é de e conferir:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

(REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Como se vê, o Tribunal da Cidadania acentua que referidas prerrogativas decorrem de condição pessoal e intransferível, fundada na vulnerabilidade típica do consumidor, o que impede a sua extensão à seguradora sub-rogada, cuja natureza jurídica e capacidade técnica não justificam a aplicação da proteção consumerista.

Na hipótese, assim como no precedente mencionado, a ação regressiva fora proposta por seguradora que pretende ver reconhecida a responsabilidade civil da concessionária de energia por danos alegadamente causados ao segurado.

Nada obstante, a decisão agravada conferiu à seguradora o benefício processual da inversão do ônus da prova, entretanto, trata-se de empresa de grande porte, com notória capacidade técnica, que detém pleno acesso a meios probatórios e que, inclusive, dispõe de estrutura para realizar perícias técnicas internas antes do pagamento da indenização securitária.

Conforme assinalado no julgado paradigmático, o artigo 786 do Código Civil garante à seguradora a sub-rogação nos direitos e ações do segurado, limitando-se aos aspectos de natureza material.

De fato, o §1º do artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece que a redistribuição do ônus probatório depende da demonstração de impossibilidade ou excessiva dificuldade para a parte cumprir o encargo ou da maior facilidade da parte adversa em produzi-lo.

No caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses, porquanto a seguradora, como autora da ação regressiva, tem pleno domínio das circunstâncias que embasaram o sinistro e é responsável por demonstrar a existência do dano e o nexo causal, sendo indevida a inversão do encargo probatório em seu favor.

Imputar à concessionária o dever de provar fato negativo, sem acesso ao bem sinistrado ou a elementos técnicos fundamentais, representa imposição de prova diabólica e quebra do equilíbrio processual, de modo que a aplicação automática do inc. VIII do artigo 6º do CDC desconsidera a construção jurisprudencial consolidada que distingue a sub-rogação material da extensão de prerrogativas processuais.

Portanto, diante da inexistência de requisitos legais para a inversão do ônus da prova, da inadequação da aplicação do CDC à seguradora sub-rogada, impõe-se o acolhimento do recurso.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento,
para reformar a decisão no sentido de afastar a inversão do ônus da prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Ordinária Virtual de 31.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.